Tribunal: STF
Processo: HC 180025
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Tribunal do Júri da Comarca de Vera/MT, no processo nº 160-18.2009.811.0102, condenou o paciente ante o cometimento do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, combinado com o 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe), do Código Penal. O Juízo impôs a sanção de 10 anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado. Estabeleceu a pena-base no patamar de 14 anos e 3 meses, levando em conta as consequências do delito, consideradas cicatrizes deixadas no corpo e as dificuldades permanentes na movimentação do dedo da vítima. Observou a atenuante alusiva à confissão e a agravante versada no artigo 61, inciso II, alínea “f” (agravante genérica referente à prática delituosa prevalecendo-se o agente de relações domésticas), tendo-a como preponderante. Considerou a causa de diminuição atinente à tentativa em 1/3. Reportando-se ao artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, procedeu ao desconto do período concernente à custódia provisória, resultando pena remanescente de 7 anos e 9 meses. Aludindo à circunstância judicial negativa referente às consequências do crime, estabeleceu o regime inicial fechado. Deferiu o direito de recorrer em liberdade.
    Não admitiu apelação interposta pela defesa, ante a intempestividade.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 552.337. O Relator indeferiu o pedido de liminar. 
    Os impetrantes sustentam caracterizado constrangimento ilegal, consistente na fixação do regime inicial fechado, tendo-a como sem fundamentação. Reportando-se ao desconto do período referente à custódia provisória, a sanção imposta inferior a 8 anos, têm como adequado o semiaberto. Ressaltam o risco de o paciente submeter-se ao cumprimento da sanção no regime gravoso, referindo-se à decisão mediante a qual o Juízo, considerada a preclusão maior do título condenatório, determinou a expedição de mandado de prisão. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o recolhimento do mandado de prisão. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. No tocante ao regime de cumprimento, norteia-o, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Levando em conta a sanção imposta – 10 anos de reclusão – e a pena-base estabelecida acima do mínimo previsto para o tipo, mostrou-se viável o regime inicial fechado.
    A aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, por si só, não viabiliza a fixação do semiaberto. Ainda que a pena remanescente, ante o período alusivo à custódia provisória, tenha ficado em patamar inferior a 8 anos, a valoração negativa da circunstância judicial concernente às consequências do crime viabilizou a imposição do regime inicial mais gravoso.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator